Tribunal: STF
Processo: HC 197474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Esteyman Poveda Cano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 620861/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Alega o impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco – doença crônica (espondilite anquilosante) e doença grave (hipertensão)– a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aduz que o paciente necessita de “ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR contínuo e intenso de profissionais médicos especializados em reumatologia, cardiologia e pneumologista, além de acompanhamento por nutricionista e, ainda, profissional fisioterapeuta (para fisioterapia e hidroterapia)”. 
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico adequado, referindo-se à superlotação, a caracterizar, consoante sustenta, excesso de execução.
    Reporta-se às disposições do art. 117 da LEP e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    II - O col. Supremo Tribunal Federal, ante o quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19), consignou restar clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral.
    III - In casu, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, do estabelecimento onde segregado e até mesmo do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão do benefício pleiteado.
    IV - Sobre a situação concreta do apenado, assim consignou o v. aresto (fl. 292 - grifei): "No caso dos autos, não há comprovação de que haja alguma negligência, ao contrário, comunicada possível precariedade da saúde, desde o início, buscou-se informações do estado clínico e de saúde do sentenciado, bem como às reais condições da unidade prisional e medidas para contenção da pandemia, face à documentação anexada. O agravante, por ofício datado de 19.5.2020, não possui até aquela data diagnóstico de doenças crônicas e não possui indicação médica para uso contínuo de medicamentos, ademais, em consulta médica, não apresentou queixas, sendo verificada pressão arterial e frequência cardíaca (fls. 95)."
    V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.
    Agravo regimental desprovido” (doc. 5, e-STJ fl. 370/371).
    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Com efeito, o Ministro Felix Fischer, na decisão que negou provimento ao recurso, destacou o seguinte:
                “(...)
    Destarte, depreende-se dos excertos ora colacionados que o ora paciente tem recebido todos os cuidados médicos necessários ao seu atual estado clínico, que não há notícia de qualquer exposição real do apenado aos riscos de contaminação pela Covid-19, bem como que não há evidência de qualquer piora em seu estado de saúde a ponto de inviabilizar o tratamento médico em ambiente carcerário.
    (…)
    No presente caso, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão do benefício pleiteado.
    De mais a mais, para desconstituir-se a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas, como consabido, na análise de fatos e provas, demandar-se-ia amplo revolvimento fático-probatório dos autos de execução, providência, a toda evidência, incabível na estreita via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário”.
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente